Tribunal: TJBA
Processo: 0000106-05.2013.8.05.0094
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000106-05.2013.8.05.0094

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IBIRAPITANGA

Advogado(s)
:
FERNANDO GRISI JUNIOR

APELADO: FABIO BARRETO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
AGNALDO ALMEIDA TEIXEIRA, ANA MARIA DOS SANTOS SANTOS, LILIANE SILVA DE SOUZA FARIAS, MUNIQUE NICOLLE RIBEIRO, VICTORIA CORDEIRO DE ANDRADE SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE CONTRATO FORMAL. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EXTRATOS BANCÁRIOS. INADIMPLÊNCIA PARCIALMENTE CONFIGURADA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Ibirapitanga contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de cobrança formulado por Fábio Barreto de Oliveira, referente a aluguéis não pagos de veículo utilizado para transporte em linhas municipais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há provas suficientes da existência da relação contratual entre as partes, da efetiva prestação dos serviços pelo autor e da inadimplência do Município quanto aos aluguéis reclamados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revelia da Fazenda Pública não produz o efeito de presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor, conforme dispõe o art. 345, II, do CPC, em razão da indisponibilidade do interesse público.

4. A ausência de contrato escrito não impede o reconhecimento da relação contratual quando há provas da efetiva prestação dos serviços e do pagamento anterior pela Administração Pública, sob pena de configurar enriquecimento sem causa do ente público.

5. Os extratos bancários que demonstram depósitos regulares compatíveis com o valor alegado pelo autor constituem prova suficiente da existência da relação contratual, ainda que verbal, entre as partes.

6. A análise dos extratos bancários juntados aos autos revela que os pagamentos foram realizados regularmente até novembro de 2012, comprovando-se a inadimplência apenas para os meses de dezembro de 2012, janeiro e fevereiro de 2013.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A comprovação da relação contratual entre particular e Administração Pública pode ser feita por extratos bancários que demonstrem pagamentos regulares anteriores, mesmo na ausência de contrato formal escrito, prevalecendo o princípio que veda o enriquecimento sem causa. 2. A redução do valor da condenação, em razão de evidência documental de que parte dos pagamentos reclamados foi efetuada, configura hipótese de sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação nº 0000106-05.2013.8.05.0094, em que é apelante o MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA

e apelado(a) FÁBIO BARRETO DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
D
AR
PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026

Des(a). Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça